Tribunal: TJDFT
Processo: 0704551-82.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA LEGAL DAS FEDERAÇÕES DESPORTIVAS. PROIBIÇÃO DE EXIGÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS POR ENTIDADES NÃO FILIADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação civil pública ajuizada por associação de corridas de rua, visando a impedir que o Distrito Federal exija autorização prévia de federação desportiva para realização de eventos.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Distrito Federal pode condicionar a realização de corridas de rua à autorização de federações desportivas, mesmo quando o evento não seja oficial ou organizado por entidades a elas filiadas.
III. Razões de decidir
3. A legislação federal (Lei no 9.615/1998) assegura às entidades de administração do desporto a competência para organizar e coordenar o desporto oficial. 3.1 Contudo, essa competência não autoriza ingerência sobre eventos organizados por associações não filiadas, sobretudo em se tratando de atividades de natureza privada e sem pretensão de oficialidade.
4. A exigência de autorização da federação para atividades de caráter recreativo, competitivo ou amador, promovidas por entidades independentes, configura indevida limitação à liberdade de associação e de iniciativa.
5. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem precedentes que reconhecem a impossibilidade de restrição por parte do poder público ou das federações a tais eventos desportivos independentes.
6. A atuação estatal deve limitar-se à regulação da utilização dos espaços públicos, respeitando a autonomia das entidades organizadoras.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido.
Tese de julgamento: “1. É vedado ao ente público exigir autorização de federação desportiva para a realização de eventos organizados por entidades não filiadas. 2. A competência legal das federações restringe-se ao desporto oficial.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, IV; 5o, XVII e XVIII; Lei no 9.615/1998 (Lei Pelé), arts. 13, 16 e 19; CPC/2015, arts. 17 e 85, § 8o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 248, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 15.09.2016; STJ, REsp 1.805.083/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.08.2019; STJ, Tema 1.076, REsp 1.850.512/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.02.2022, DJe 22.02.2022.